Tribunal: TCU
Processo: 009.015/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do gestor, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados por intermédio de termo de compromisso firmado entre o FNDE e o município de Anori/AM, em 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Sansuray Pereira Xavier em face do Acórdão 3986/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.